Tribunal: CARF
Processo: 13819.902447/2017-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.902447/2017-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.470 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
ELEVADORES OTIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2011
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Tendo sido constatado que o crédito pleiteado na Declaração de Compensação
já fora integralmente alocado, cessa o litígio por falta de objeto.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.467, de 27 de setembro de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13819.902444/2017-65, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Júnior, Sabrina Coutinho Barbosa, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente
convocado), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza Lima.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não reconheceu o direito
creditório e não homologou a Declaração de Compensação decorrente de suposto pagamentos a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.902447/2017-07
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902447/2017-07

maior e/ou indevido relativo à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins,
referente ao período de dezembro/2011.
Foi emitido o Despacho Decisório eletrônico, onde demonstra-se que o DARF o
qual a contribuinte buscava reconhecer como pagamento indevido e/ou a maior já tinha sido
objeto de análise em processo anterior, onde concluiu-se pela inexistência de crédito
remanescente para utilização em novas compensações.
Notificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente pela Delegacia Regional de Julgamento.

Irresignada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário perante este Tribunal,
requerendo que seja homologada as compensações em questão.

Em suma, é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I- DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a ausência de preliminares prejudiciais de mérito do presente Recurso,
passo a analisa-lo.
Como já exposto, o presente Recurso insurge-se contra despacho decisório que
não reconheceu o direito creditório e não homologou a Declaração de
Compensação decorrente de suposto pagamentos a maior e/ou indevido relativo
às contribuições.
Registra-se que o despacho decisório não reconheceu o direito creditório
pleiteado, consubstanciado em um recolhimento por DARF, pois este já tinha
sido objeto de análise em processo anterior, de no 13819.904461/2012-22, onde
concluiu-se pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas
compensações.
Aqui entendo ser irretocável a decisão “a quo”. Não há reforma a fazer.
Pois, no caso em exame, o período de apuração de abril/2011 foi objeto de
análise e decisão denegatória no processo anterior de no 13819.904461/2012-22,
e a contribuinte pretende, neste processo, submeter a nova apreciação a
existência ou não de direito creditório em abril/2011, após retificar a DCTF e o
Dacon que estavam ativas à época da decisão denegatória do crédito.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902447/2017-07

Todavia, a contribuinte não apresentou manifestação de inconformidade no
processo no 13819.904461/2012-22, o que impossibilita que a pretensão da
recorrente aqui seja reconhecida, sobretudo, é mister registrar que a presente
discussão é objeto do processo supra mencionado, ou seja, matéria estranha a
esses autos.
Daí, consigno que a decisão “a quo” é irretocável.
Por isso, voto por negar provimento ao presente recurso.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 343
DF CARF MF
Original